Tribunal: TJBA
Processo: 8026989-18.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8026989-18.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: RAFAEL SANTOS ARAGAO e outros (2) Advogado(s): CATHARINA ARAUJO LISBOA, PABLO DOMINGUES FERREIRA DE CASTRO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JEQUIE-BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. COMPARECIMENTO PERIÓDICO EM JUÍZO LOCALIZADO EM COMARCA DIVERSA DO DOMICÍLIO DO PACIENTE. PROIBIÇÃO SIMULTÂNEA DE AUSENTAR-SE DA COMARCA DE RESIDÊNCIA SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. CONTRADIÇÃO ENTRE AS MEDIDAS. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS ACOLHIDOS, EM PARTE, PARA DETERMINAR O COMPARECIMENTO PERIÓDICO EM JUÍZO DA COMARCA DE RESIDÊNCIA DO PACIENTE. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos por Rafael Santos Aragão contra acórdão que concedeu parcialmente a ordem de habeas corpus para revogar a prisão preventiva anteriormente decretada em seu desfavor, substituindo-a por medidas cautelares diversas: (i) comparecimento periódico a cada dois meses na Vara Criminal de Jequié/BA; (ii) proibição de acesso à joalheria “Paraíso das Joias” e de contato com a vítima e seus familiares; (iii) proibição de ausentar-se da comarca de domicílio (Vitória da Conquista/BA) sem autorização judicial. O embargante aponta omissão no acórdão ao impor medidas que, em conjunto, geram exigência contraditória, requerendo a adequação do local de comparecimento periódico. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de resolver a contradição prática existente entre a imposição de comparecimento periódico em juízo situado fora da comarca de residência do paciente e a simultânea proibição de ausentar-se da respectiva comarca sem prévia autorização judicial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A combinação das medidas cautelares impostas revela contradição implícita, pois obriga o paciente a deslocar-se a outra comarca para cumprimento de uma obrigação judicial, ao mesmo tempo em que os impede de sair da comarca de residência sem autorização prévia. 4. A omissão do acórdão quanto à viabilidade do cumprimento simultâneo das referidas medidas compromete sua coerência interna e a efetividade da decisão judicial, exigindo correção. 5. A adequação do local de comparecimento periódico ao juízo da comarca de domicílio do paciente (Vitória da Conquista/BA) garante o cumprimento espontâneo da medida, sem prejuízo à fiscalização judicial e aos objetivos de proteção à ordem pública e à instrução criminal. 6. A adequação da medida observa o princípio da proporcionalidade e assegura razoabilidade na execução das medidas cautelares, sendo compatível com a finalidade de vinculação do investigado ao processo penal. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos acolhidos, em parte, para determinar que o comparecimento periódico do paciente Rafael Santos Aragão, nos termos do art. 319, I, do CPP, seja realizado junto a uma das Varas Criminais da comarca de Vitória da Conquista – BA, local de domicílio do paciente, mantendo-se inalteradas as demais medidas cautelares. Tese de julgamento: "A imposição de medidas cautelares deve observar a compatibilidade prática entre si, evitando contradições que inviabilizem o cumprimento espontâneo das obrigações impostas." "É legítima a fixação do comparecimento periódico em juízo localizado na comarca de domicílio do investigado, quando houver simultaneamente medida que lhe proíba de ausentar-se dessa comarca sem autorização judicial." Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 319, I, e 620. Vistos, relatados e discutidos nos embargos de declaração nos autos do habeas corpus nº 8026989-18.2025.8.05.0000, tendo como embargante Rafael Santos Aragão e como embargado, o Ministério Público da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Criminal que compõe a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em acolher em parte os embargos declaratórios opostos para determinar que o comparecimento periódico do paciente seja realizado junto a uma das Varas Criminais da comarca de Vitória da Conquista – BA, local de domicílio do paciente, mantendo-se inalteradas as demais medidas cautelares, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des.(a) Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 15.5